Tribunal: STF
Processo: RE 1516762
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

Referente à petição/STF 114.585/2024:
Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por EXXEL Brasileira de Motos Ltda e Outro(a/s) em face de acórdão pelo qual a Primeira Turma rejeitou os embargos de declaração no agravo interno. 
Aduz que “posteriormente a este julgamento, o Plenário desta Suprema Corte julgou os embargos de declaração opostos no RE 1.417.155-RG, tendo sido expressamente decidido que o Tema 1.282 não impactou a declaração de inconstitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndio declarada na ADI nº 4.411/MG”. 
Requer “a excepcional alteração da decisão proferida, de forma que sejam mantidos para o presente caso os efeitos da modulação decidida no âmbito da ADI 4411/MG, assegurando à Recorrente a inexigibilidade tributária, bem como a repetição do indébito tributário, conforme modulação de efeitos determinada na ação direta”. 
Não merece conhecimento o pedido.
Mostra-se incabível o presente pedido de reconsideração, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nesta Suprema Corte (Rcl 50.595-Rcon, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.11.2018), tendo em vista a inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de fundamento que o sustente.
Diante da taxatividade dos recursos, o pleito não pode ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno, sendo pacífico o entendimento de que é incabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma ou pelo Plenário. Igualmente, não há possibilidade de seu recebimento como embargos de declaração, uma vez ausente a indicação de quaisquer das hipóteses legais de cabimento.
Nesse contexto, por não se caracterizar como recurso em sentido estrito, nem mesmo como meio atípico de impugnação, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender prazos processuais, tampouco de afastar a ocorrência da preclusão.
Não há, ademais, fundamento normativo que autorize entendimento diverso, especialmente à luz do disposto nos arts. 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.04.2021; Rcl 50.595-Rcon, 1ª Turma, DJe 24.02.2022).
Não conheço, pois, do pedido de reconsideração. 
Considerado o decurso de tempo desde a publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, em 1º.7.2025, sem que tenha sido interposto qualquer recurso, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente